Tribunal: TJDFT
Processo: 0019195-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Suspensão condicional da pena. Reparação de danos.
1 – Se o depoimento da vítima, corroborado pelas fotografias registradas na delegacia e pelo laudo pericial, não deixa dúvidas de que o réu a agrediu, provocando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação.
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 - Apelação provida em parte.